Tribunal: TJMT
Processo: 1016904-03.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016904-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), JOAO ANSELMO CABO DA SILVA - CPF: 706.588.061-30 (PACIENTE), CLAUDIA FABIANA DA SILVA - CPF: 884.902.891-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – ART.147 E 129, §9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 24-A, DA LEI Nº. 11.340/06 – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO –

PACIENTE QUE TERIA SE APROXIMADO DA OFENDIDA E DESFERIDO DIVERSOS SOCOS NA CABEÇA, QUE ESTAVA PROTEGIDA POR CAPACETE – INCONFORMISMO DA DEFESA – ILEGALIDADE DA PRISÃO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE POLICIAL NAS PEÇAS DO FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO CORRIGIDO PELO DELEGADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA O ATO CONSTRITOR DE LIBERDADE E APTO A GERAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEIXA DE SER O FLAGRANTE –
PRECEDENTES STJ [
RHC Nº 91.748/SP] –REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA –
IMPUTAÇÃO DE CRIMES DOLOSOS –

PENAS MÁXIMAS – SOMATÓRIO EM ABSTRATO

EM RAZÃO DO CONCURSO MATERIAL DE DELITOS QUE ULTRAPASSAM QUATRO ANOS DE RECLUSÃO – REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP.” – PREENCHIMENTO – PRECEDENTES STJ [RHC N. 47.548/DF] –
PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES
QUE RESSOA COMO MOTE A INTERROMPER-SE A REITERAÇÃO DELITIVA– ENUNCIADO ORIENTATIVO 6 DO TJMT – RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – FUNDAMENTAÇÃO JUSTIFICADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
–APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INSUFICIÊNCIA –NECESSIDADE DE SOLTURA PELA PANDEMIA DO COVID-19 – INVIABILIDADE

– PACIENTE QUE NÃO DEMONSTRA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

– ORDEM DENEGADA ”

Demonstrada nos autos ocorrência ofensas à mulher sob proteção de urgência, não se há falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, eis que medida necessária tanto à contenção da violência em tese perpetrada quanto à eficácia das medidas judiciais de proteção aplicadas em seu combate.

O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que a conversão do flagrante em prisão preventiva prejudica a discussão acerca de nulidade do flagrante, ante a formação de novo título a lastrear a constrição cautelar.

“[...]Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas em razão do concurso material de delitos, ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido está o requisito do art. 313, I, do CPP.” [...] (RHC n. 47.548/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 18/6/2014).

“[...]mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De igual teor, descabida em razão do novo Coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA,

qualificado, que nos autos n.º 1004714-87.2020.8.11.0006, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Constam dos elementos de informativos, que o paciente foi preso em flagrante delito aos 08.08.2020 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9º e 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, contra a vítima
Cláudia Fabiana da Silva.
Após a manifestação ministerial, os autos foram conclusos e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ainda no dia 09.08.2020.

Sustenta o impetrante, 1) ausência de assinatura da Autoridade Policial em todas as peças do flagrante o que, sob sua ótica, o torna nulo, 2) necessidade de concessão da ordem ante a falta de homogeneidade com a eventual sentença condenatória, 3) a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.

Aduz que a ausência de assinatura da Autoridade Policial em todas as peças do flagrante, afigurando-se como ausência de formalidade essencial do ato, motivo pelo qual, sua falta afronta o art. 564, IV do CPP, que declara nula a ocorrência. Pontua ainda, que a situação versada não se resolve, com a assinatura genérica lançada para fins de protocolo do APFD, no sistema PJe.

Argumenta que:
“(...)a ausência da assinatura da autoridade policial durante a confecção das peças do flagrante implica, ao menos em tese, uma prestação de proteção deficiente do Estado em relação aos direitos e garantias do investigado.”. (sic.)

Ressalta que:
“(...)mesmo que a natureza dos atos havidos no inquérito seja compreendida sob o prisma do direito administrativo, no caso concreto em análise nem mesmo esse viés interpretativo socorreria o APFD da alardeada ilegalidade.”
E assim:
“(...) como cediço o ato administrativo é composto de 5 (cinco) elementos ou requisitos de validade, quais sejam: a) competência ou sujeito; b) finalidade; c) forma; d) motivo; e) objeto. Daí que, no caso dos autos notamos violação clara ao menos ao requisito “forma” (falta de assinatura da autoridade policial). Assim, também sob o viés administrativo resta evidente a nulidade.”(
Sic.)

Informa ainda, que:
“(...) no caso em apreço temos apenas a suposta violação ao art. 24-A da Lei 11.340/2006, eis que a suposta vítima não se submeteu a exame de corpo de delito e disse que não tem interesse em representar contra o Paciente”. (sic.)

Salienta que: (...)
a detenção está reservada para os crimes de menor gravidade, eis que, na forma do caput do art. 33 do Código Penal, jamais poderá iniciar seu cumprimento em regime fechado. Cabe salientar que, mesmo em caso de reincidência, não caberá regime inicial fechado, havendo a possibilidade de transferência a regime diverso apenas em casos excepcionais. Desse modo, no caso em discussão deve ser aplicado o princípio da homogeneidade, derivado do postulado da proporcionalidade
.” (Sic.)

Destaca que: “(...)
é fato que embora tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, é evidente a sua reduzida potencialidade lesiva, de modo que se torna recomendável que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.
” (Sic.)

Assim, requer a concessão da ordem com a concessão da ordem, para que o paciente seja ou posto em liberdade e assim possa aguardar o desfecho do processo de conhecimento.

A liminar foi indeferida (Id.54692466), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.55049294). Juntou documentos (Id.53928450, 53928453, 53928455 a 53928458).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizado: (Id.

56479976)

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E VIAS DE FATO, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3688/41 ] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – 1. ALEGADA OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE DA PRISÃO, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE POLICIAL NAS PEÇAS DO FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO CORRIGIDO PELO DELEGADO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE – COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA O ATO CONSTRITOR DE LIBERDADE E APTO A GERAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEIXA DE SER O FLAGRANTE – 2. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUSTENTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – PACIENTE QUE TERIA SE APROXIMADO DA OFENDIDA E, AINDA, COMETIDO VIAS DE FATO EM SEU DESFAVOR, AO DESFERIR DIVERSOS SOCOS NA SUA CABEÇA, QUE ESTAVA PROTEGIDA POR CAPACETE – SEGUNDO INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DOS AUTOS, O PACIENTE QUE POSSUI EXTENSA FICHA CRIMINAL POR DIVERSAS PRÁTICAS DELITIVAS, INCLUSIVE POR DELITO SEMELHANTE AO ORA INVESTIGADO, DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE INTERROMPER A SEQUÊNCIA CRIMINOSA – IMPERIOSO O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA – FUNDAMENTAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – 3. ALEGADA A NECESSIDADE DE SOLTURA HUMANITÁRIA DO PACIENTE, ANTE A PANDEMIA DO COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – A REFERIDA SOLTURA É MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA, A QUAL NÃO RESTOU VERIFICADA IN CASU, PORQUANTO O PACIENTE NÃO ESTÁ INSERIDO NO GRUPO DE RISCO E, CONFORME RESSAI DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS NOS AUTOS, ESTÃO SENDO TOMADAS TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS, NO MEIO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA – OUTROSSIM, SOMADA A GRAVIDADE CONCRETA DO CASO, TEM-SE JUSTIFICADA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 4. PLEITO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – INVIABILIDADE –PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 5. REQUESTADA APLICAÇÃO DO POSTULADO DA HOMOGENEIDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – P ELA DENEGAÇÃO DA ORDEM . ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

De proêmio, registro que com referência a ausência de assinatura da Autoridade Policial nas peças do inquérito policial incorrendo em pretenso vício na forma do ato a que alude o impetrante, não encontra amparo.

É cediço que o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Contudo, a doutrina administrativa preleciona que o m
otivo, objeto
, e a
f
inalidade
, pois quando ausente de um deles sempre provocará a nulidade do ato administrativo, portanto não possibilitam a convalidação. Por outro lado, a ausência dos requisitos
f
orma
e da
competência
do ato, embora anuláveis, são passíveis de convalidação.

Ademais, nos termos da jurisprudência, a alegação de eventual nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar.

Nessa esteira de intelecção, o enunciado abaixo colacionado,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI E MOTIVAÇÃO DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. USO DE ALGEMAS DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE JUSTIFICADO. ALEGAÇÃO SUPERADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 7. Nos termos do que dispõe o Enunciado 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF, o uso de algemas constitui medida que somente deve ser empregada em casos excepcionais, que devem ser justificados. No caso dos autos, não há falar em nulidade na prisão em flagrante, uma vez que, conforme se verifica dos autos, na audiência de custódia, a Magistrada justificou satisfatoriamente a necessidade do uso de algemas no momento da prisão em flagrante do recorrente, ressaltando que os policiais militares depararam-se com "situação extrema, com vítima fatal". Ademais,
é certo que, com a decretação da preventiva, fica superada a alegação da existência de irregularidades no flagrante, tendo em vista a superveniência de novo título apto a justificar a segregação. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.”
[STJ – RHC nº 91.748/SP – Quinta Turma – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – J.: 07.06.2018] [sublinhou-se].

Avançando no tema, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que em 09.08.2020 procedeu a prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

“[...]Vistos em plantão judiciário,

Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que o autuado JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, qualificado nos autos, foi preso em estado de flagrância, por ter supostamente cometido os delitos descritos nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº. 11.340/06.

Após homologação do APF, estes foram remetidos ao Ministério Público para manifestação, em razão do princípio acusatório, considerando a inexistência de representação pela Autoridade Policial acerca da prisão preventiva (id. 36233387).

O parquet manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (id. 36233272).

Pois bem. Passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 310, do CPP com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça: Analisando os autos em apreço, verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória ao autuado. Vejamos.

A vítima Cláudia Fabiana da Silva, ao prestar declaração perante a Autoridade Policial, declarou: “que viveu maritalmente com João Anselmo pelo período de 06 (seis) meses, mas separou dele há 05 (cinco) anos, mas ficou grávida de um filho dele, que hoje está com 05 (cinco) anos e se chama Julia Gabrielle.
Mas desde que separou ele persegue a declarante.
O que motivou a declarante a separar de João foi a bebida, pois todas as vezes que ele ficava alcoolizado ele se tornava agressivo, mas não chegou a agredir a declarante. No entanto, como ele passou a seguir e ameaçar a declarante, esta registrou uma ocorrência em fevereiro do corrente ano e pediu medidas o que ocasionou na prisão dele.
No entanto, ontem ele foi à casa da declarante, por volta das 21h, e estava bêbado, começou a falar o seguinte: ‘você estava no sítio dando para seus primos né, sua vagabunda, biscate’, em seguida passou a bater na cabeça da declarante, que estava de capacete, mas não tem lesão aparente, porém, sente fortes dores na cabeça.
A declarante não foi ouvida na noite anterior porque estava acompanhando sua filha GEOVANA, de 20 anos de idade, que está internada no Hospital Regional, onde fará cirurgia

de apendicite”. Destaquei

Corroborando a narrativa da vítima Cláudia Fabiana da Silva, estão os depoimentos das testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência, Vinícius Untar Secchi de Ávila e Rodrigo da Silva Brandão.

O autuado João Anselmo Cabo da Silva, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial acerca dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, assim relatou: “nega ter agredido ou ameaçado sua ex companheira; Que estava na frente da casa dela conversando com ela, quando o irmão dela chegou agredindo o interrogando com um pedaço de madeira; Que não revidou às agressões, tanto é que foi imobilizado pelos parentes dela; Que também não ameaçou sua ex companheira ; Que das outras vezes que foi detido, foi por ter quebrado a medida protetiva, mas é sua ex que liga para o interrogando ir até lá ficar com ela; Que ainda não voltaram porque o pai dela interfere e ameaça o interrogando”. destaquei Reza o Artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal , quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado .

Diante do contexto fático, restam preenchidos todos os requisitos necessários exigidos para a aplicação a medida de exceção.

Verifica-se a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade, consistente no Boletim de Ocorrência e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante e declarações da vítima e depoimentos das testemunhas.

Ademais, o perigo concreto gerado pelo jus libertatis do representado, nesse momento, abalará sobremaneira a ordem pública e a principalmente colocará em risco concreto a integridade física e psicológica da vítima.

Da folha de antecedentes criminais do autuado, verifica-se que o flagranteado é pessoa recidiva na prática de crimes praticados com violência doméstica e familiar. Embora já encerradas no ano de 2015, 2018 e 2019, possui em seu desfavor 04 (quatro) medidas protetivas de urgência, todas na Comarca de Cáceres (cód. 187131, 232493, 246534 e 232200). Uma ação penal decorrente de violência doméstica em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca, que se encontra suspensa nos moldes do artigo 366, do CPP (cód. 246933) e uma ação penal em trâmite junto à 3ª Vara Criminal de Cáceres, a qual a conduta descrita na denúncia (art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), foi desclassificada para a conduta descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal (cód. 167773). Possui, ainda, uma medida protetiva em trâmite junto à Vara Especializada em Violência Doméstica desta urbe (cód. 260604).

Nessa toada, no caso concreto, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo jus libertatis do autuado, considerando ser pessoa que registra alto histórico de violência doméstica, sendo a medida de exceção a única maneira de assegurar, nesse momento, não somente a ordem pública e a aplicação da lei, mas também, é a única forma de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois restam clarividentes a ineficácia da aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte do acusado, tanto

que descumpriu outras medidas cautelares alhures impostas, o que demonstra o total desrespeito ao quaisquer medidas diversas da prisão. Sua aplicação, ainda, mostra-se totalmente inadequada frente à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais desfavoráveis do acusado (Art. 282, I, II,CPP).

Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019. Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso III do art. 313, do Código de Processo Penal, pois o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; e, pelas provas até agora constantes dos autos o agente não praticou o fato em circunstancia que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019 e conferem legitimidade suficiente a justificar o temor da vítima. Nesse sentido, é o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Fonte:https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado. Data 06.04.2020.,20h40min. Logo, afigura-se, por ora, necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado João Anselmo Cabo da Silva, por ser a única forma de conter a periculosidade demonstrada pelo autuado, que possui grande histórico de violência doméstica e desrespeito a medida protetiva.

Ex positis, com fundamento no artigo 310, III c/c o artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal e Art. 8º, § 1º, I, alínea “c”, da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, excepcionalmente malgrado a pandemia pela COVID-19, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA , brasileiro, solteiro, nascido aos 05/06/1985, natural de Cáceres/MT, filho de PND e Rosália Cabo da Silva, portador do RG nº. 26397226, SSP/MT, e CPF nº. 706.588.061-30, residente na Avenida José Pinto de Arruda (em frente ao Bar do Vasco), Bairro Jardim Cidade Nova, Cáceres/MT, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantir a integridade física, a vida e a integridade psicológica da vítima. SERVE A PRESENTE DECISÃO como MANDADO DE PRISÃO em desfavor do autuado, alhures qualificado, recomendando-o na prisão onde se encontra.[...]”(Negritou-se)

Por conseguinte, em 11.08.2020, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido nos seguintes termos:

“[...]Vistos, etc.

Trata-se de RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA pleiteado pela Defensoria Pública, atuando na defesa de JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, alegando em síntese, a ausência de assinatura, pela autoridade policial, no respectivo auto de prisão, bem como que a prisão foi convertida em preventiva, ainda que a Autoridade Policial incorresse em ilegalidade. Aduz ainda, que não estão presentes os requisitos para a manutenção do cárcere, ante a falta de homogeneidade com a eventual sentença condenatória, devendo então ser substituída a prisão preventiva por medidas alternativas (id. n. 36303160). Ao se manifestar, a Representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (36445599). É a síntese. Fundamento e Decido. Dessume-se dos autos que o requerente foi preso em flagrante delito na data de 08/08/2020, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 147 e 129, §9º, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº. 11.340/06, tendo como vítima, sua convivente, sra. Cláudia Fabiana da Silva, ocasião em que sua prisão foi convertida em preventiva. 1)Do pedido de relaxamento da prisão Primeiramente, quanto ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante, ante a ausência de assinatura da Autoridade Policial, entendo que não merece acolhida, como vejamos. Observa-se de início que, por um erro no sistema PJE, a Escrivã de Polícia Civil certificou que a distribuição dos autos pela Autoridade Policial estava prejudicada (id. 36234713), e consequentemente, restou impossível o aporte da sua assinatura digital nas peças, já que a distribuição foi feita pela Servidora do Juízo. Friso ainda que, no primeiro dia útil subsequente, a Autoridade Policial fez nova distribuição do presente APF, ocasião em que foi devidamente assinado eletronicamente, porém, arquivado em razão da duplicidade (n. 1004719-12.2020.8.11.0006). Como se não bastasse tal erro no sistema, é sabido que a superveniência de novo título a justificar a prisão provisória prejudica a análise do pedido de relaxamento da prisão em flagrante, em face de se arrimar no reconhecimento de novos requisitos legais. Sobre o tema, eis os entendimentos recentes do E. Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça deste Estado, respectivamente: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais irregularidades do flagrante encontram-se superadas. 3. (...) 9. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.125/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). (...)A alegação de nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar.(...) (N.U 1013474-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) Portanto, eventuais irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão, já que o requerente encontra-se encarcerado em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO DE JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA. 2) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Pois bem, em que pese os argumentos defensivos, aduzindo que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar, é certo que tais argumentos não são suficientes para impedir manutenção da prisão preventiva, já que a defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo, tampouco a prova do exaurimento dos fundamentos que ensejou sua segregação cautelar, consoante reclama o art. 316, do Código de Processo Penal. A defesa não demonstrou a superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do requerente restam superados por posteriores modificações no contexto estabelecido. Verifico a presença de indícios da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao flagrado, como se percebe do boletim de ocorrência e também das declarações do condutor e das testemunhas, assim como da vítima. Conforme já salientado na decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que tratar-se de pessoa contumaz na prática de delito envolvendo violência doméstica, tendo sido preso após ter agido com violência e ameaça contra sua ex- convivente, e como se não bastasse, descumpriu medida protetiva de urgência deferida em procedimento próprio (cod 260604), denotando, ao menos em linha de cognição sumária, risco concreto à integridade física da ofendida, bem como que sua conduta revela destemor e desrespeito às leis, tudo a justificar sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse contexto, sua segregação mostra-se como necessária para garantir a proteção da mulher, nos termos da norma contida no art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Deste modo, estão presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, configurando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme boletim de ocorrência, depoimento dos policiais e declaração da vítima, bem como a garantia da ordem pública, consubstanciada no resguardo da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 312 e 313, III, ambos do CPP. Não há que se falar ainda, em ofensa ao princípio da homogeneidade, eis que presentes os requisitos da prisão preventiva, inclusive a fim de evitar a reiteração delituosa e garantir a execução das medidas protetivas. Nesse sentido, eis o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado: HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE - 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – 3) ORDEM DENEGADA. 1) O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, como no presente caso, em que o paciente possui inclusive condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a outras ações penais pela prática de outros crimes no âmbito doméstico e roubo. 2) Além de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, consigno que o réu não é primário, circunstância que por si só sugere um regime inicial de cumprimento de pena diverso do aberto. 3) Ordem denegada. (N.U 1015214-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019). Deste modo, presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, configurando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III, ambos do CPP, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares, como pretendeu a defesa. Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e restando comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, como pleiteado pela defesa de JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA.[...]”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Certo é que, de acordo com a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

Todavia, no caso vertente, não obstante o paciente responda por crime previsto no art. 129, §9º e 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, punidos cada um, respectivamente, com penas máximas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e de 02 (dois) anos de detenção, respectivamente, portanto em desconformidade com o artigo 313, inciso I, do CPP,
entendo
que,
na hipótese de concurso de crimes, deve ser considerado o
quantum
resultante da soma ou acréscimo das penas, nas hipóteses de concurso material (art. 69 do Código Penal), formal (art. 70 do Código Penal), ou crime continuado (art. 71 do Código Penal), conforme o caso
.

Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, após destacarem que "
o limite de pena superior a quatro anos previsto no art. 313, I, CPP, está relacionado a alguns juízos de proporcionalidade cuja referência seria a possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade ao final do processo
", concluem: [...]
Nesse caso, porém, de dois ou mais delitos, conexos, e desde que imputáveis às mesmas pessoas, a imposição da prisão preventiva se justificará pelo cúmulo material das penas abstratamente cominadas aos tipos em investigação
[...]. ("Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência". 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 605).

Aury Lopes Junior, leciona no mesmo sentido:

“Outra problemática se dará em relação ao concurso de crimes (por exemplo, furto e formação de quadrilha).
Pensamos que a jurisprudência se inclinará para uma

solução similar àquela utilizada para definição da

competência dos Juizados Especiais Criminais ou o

cabimento da suspensão condicional do processo
, ou seja:
deve incidir o aumento de pena decorrente do concurso material, formal ou crime continuado
. [...]
Ainda que os limites de pena sejam completamente distintos, os tribunais superiores já definiram a lógica a ser utilizado em situações similares, ou seja, concurso formal ou crime continuado, incide a causa de aumento no máximo e a de diminuição, no mínimo. Em qualquer caso, se a pena máxima obtida for superior a 4 anos, está cumprido este requisito.”
(LOPES JR, Aury.
O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas cautelares diversas: Lei 12.403/2011
. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 81-82).

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. FURTOS SIMPLES. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP. PREENCHIMENTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES PELA PRÁTICA OUTROS CRIMES CONTRA OPATRIMÔNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.1. O art. 313, I, do CPP exige, para a decretação da preventiva, que o delito incriminado seja doloso e punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo ser considerado, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas. 2. Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas em razão do concurso material de delitos, ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido está o requisito do art. 313, I, do CPP.” [...] (RHC n. 47.548/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 18/6/2014).

Ademais, na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possível reiteração das condutas, uma vez que, segundo a própria vítima, o paciente descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, circunstâncias que demonstram sua periculosidade, a justificar a não concessão da ordem.

Assim, consta dos autos as
medidas protetivas decretadas em favor da vítima
, a serem observadas pelo suposto agressor (Id.53928450 –fl.20/22), nos seguintes termos:

“[...]Vistos, etc.

Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade Ministerial, em prol da vítima CLAUDIA FABIANA DA SILVA tendo como suposto agressor JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, cometendo em tese o delito de DANO E AMEAÇA, nas disposições da Lei 11.340/06.

Pois bem, o art. 19, §1º da Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público.

Tal disposição objetiva que as medidas protetivas sejam analisadas com a rapidez necessária para que o Estado consiga, efetivamente, dar proteção às vítimas de violência doméstica.

Trata-se, dessa forma, de provimento cautelar em que não se exige prova definitiva da ocorrência do crime, apenas o periculum in mora e o fumus boni iuris, que estão comprovados no presente procedimento, conforme termo de declaração da ofendida e boletim de ocorrência.

Diante deste cenário, revela-se necessário garantir a integridade física e psíquica da vítima, cujo relato, até prova em sentido contrário, está amparado de credibilidade, motivo pelo qual a aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito familiar.

Portanto, considerando que as circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais graves.

Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto necessárias, a saber:

1. PROIBIR O OFENSOR de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

2. PROIBIR O OFENSOR de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;

Deixo de acolher os demais pedidos de providencias protetivas, vez que a ofendida não trouxe aos autos informações e/ou documentos hábeis que demonstrem a real necessidade de tais medidas

Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei nº. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo legislador.

Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”.

Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a serventia da 2ª Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8º, da CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar.

Por fim, com fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 11.340/06, encaminho a ofendida ao “Projeto Elas: (re)significando”, desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS deste Município, localizado à Rua dos Operários, 600 – Centro, onde serão ofertados atendimentos continuados, buscando romper com as situações de violação, visando promover o fortalecimento da função protetiva da família, a partir das ações propostas e desenvolvidas pelos executores do Projeto.

INTIME-SE O OFENSOR, devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

INTIME-SE A OFENDIDA, dando ciência que as medidas aqui aplicadas
possuem validade de 06 (seis) meses
, e após, serão arquivadas. Caso ela entenda pela necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2ª Vara Criminal e requer a continuidade.

Deste modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e anotações de praxe.

TENDO EM VISTA O CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO.

Fica desde já assegurado o disposto no §3º do artigo 22 da Lei 11.340/06, no que tange ao auxílio da força policial para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência.

Por fim, determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID.

Notifique-se o Ministério Público, e a Autoridade Policial.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.[...]”(Negritou-se)

Olvida-se que a prisão do paciente ocorreu em 09.08.2020, oportunidade em ainda persistiam as medidas supra consignadas.

O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado em especial porque o paciente possui mácula em sua folha de antecedentes criminais (Id.53928458). Nesse sentido, posicionou-se este E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física/psicológica da vítima, quando o juiz da causa a justifica no descumprimento de medidas protetivas fixadas anteriormente em favor da ofendida, das quais o agente estava ciente. O fato de o agente registrar outra ação penal pelos crimes tipificados no art. 121, caput, do CP e no art. 12 da Lei nº 10.826/03 reforça a imprescindibilidade da custódia preventiva. Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia preventiva. Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de medidas cautelares alternativas. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.”.
(HABEAS CORPUS CRIMINAL 1010108-64.2018.8.11.0000 – DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)(Negritou-se)

Contudo, diante da inegável constatação de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente, tenho por inaplicável, neste momento, de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STF. Confira-se:

“[...]mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado n. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

Cumpre salientar, que a aludida Recomendação nº. 62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [CNJ] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4º, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Com efeito e, notadamente, porque não ficou demonstrado pelo impetrante via documentos aptos qualquer excepcionalidade da situação do paciente que demonstre pertencer a grupos de risco passível de concessão da eventual prisão domiciliar, deve o beneficiário se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Assim sem a necessária plasticidade, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA
.

Intime-se a vítima, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020